Tribunal: TJDFT
Processo: 0726060-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Competência para o cumprimento de sentença – Impugnação da Fazenda Pública municipal.
1. A competência passível de questionamento na fase de cumprimento de sentença é a executiva – CPC 535, V - e não a da fase antecedente, cognitiva, já encerrada.
2. O CPC 516, II, atribui ao Juízo que decidiu a causa no primeiro grau competência funcional para o cumprimento da sentença.

3. Mantida a competência da 1a Vara Cível de Sobradinho. Recurso improvido.